Tribunal: STF
Processo: Rcl 32214
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DISPENSA MOTIVADA DE EMPREGADO PÚBLICO. FALTA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Discute-se, no processo subjacente, a higidez do ato de dispensa motivada de empregado público, situação rigorosamente distinta daquela objeto dos Temas 131 e 1.022 da sistemática da repercussão geral, a tratarem da legitimidade constitucional da dispensa imotivada de empregados públicos. 



    2. À falta de identidade material entre paradigma e paragonado, a reclamação não colhe êxito. Afigura-se descabido o uso da via como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.